Tribunal: TJSP
Processo: 2348006-57.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS impetrado em favor de autuado em flagrante delito por furto qualificado, cuja custódia foi convertida em preventiva.

Ordem constritiva devidamente fundamentada, salientando a recidiva específica ostentada pelo indigitado. Inteligência do artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal.

Denegação.